Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTELIONATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cumprimento da pena de prestação pecuniária deve exigir certo sacrifício do sentenciado, sob pena deixar de atender ao caráter sancionatório.
2. Inexiste, nos autos, prova da incapacidade absoluta de pagamento, não restando demonstrado que a prestação pecuniária tornará o sentenciado insolvente. O agravante apenas alegou passar por dificuldade econômica, sem comprovar sua assertiva.
3. O pagamento da pena pecuniária no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), com parcelas de R$100,00 (cem reais) mensais representa menos de 10% (dez por cento) da renda mensal declarada pelo agravante no Questionário Socioeconômico, não sendo razoável diminuir o valor das prestações.
4. Agravo conhecido e desprovido.